Tribunal: TCU
Processo: 028.502/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão por meio do qual o Tribunal julgou representação a respeito de irregularidades nas obras de construção do Canal do Sertão Alagoano e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Fernando José Carvalho Nunes e Marco Antônio de Araújo Fireman contra o Acórdão 2874/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou representação a respeito de irregularidades nas obras de construção do Canal do Sertão Alagoano e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas individuais com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame interposto por Fernando José Carvalho Nunes, mantendo-se inalterado o Acórdão 2874/2019-TCU-Plenário em relação ao recorrente; 9.2. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto por Marco Antônio de Araújo Fireman para excluir a multa a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do o Acórdão 2874/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.